Tribunal: TJPA
Processo: 0821055-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821055-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CENTRO DE ANALISE COMPORTAMENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela provisória de urgência.

A agravante alegou supostas irregularidades na prestação de serviços por clínica credenciada, consistentes em cobranças indevidas, pleiteando a manutenção dos tratamentos dos beneficiários e autorização para depósito judicial do valor que entendia incontroverso.

Antes da apreciação do pedido liminar, a própria agravante efetuou o pagamento integral das faturas questionadas, a fim de garantir a continuidade dos tratamentos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o pagamento integral dos valores controvertidos afasta o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência; e
(ii) saber se alegações de fraude e cobrança indevida autorizam a concessão de tutela provisória sem prévia instrução probatória.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O pagamento integral das faturas pela agravante afastou o risco imediato de suspensão dos serviços, esvaziando o periculum in mora que fundamentava o pedido liminar.

As alegações de fraude e de cobrança indevida constituem matéria fática controvertida, cuja apuração demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O pagamento integral dos valores discutidos afasta o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência.
2. A existência de controvérsia fática sobre supostas cobranças indevidas exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 932, IV e V, “a”, 1.021, §§ 3º e 4º, e 926.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Agravo de Instrumento nº 8057492-02.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst., j. 26.08.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.139969-2/001, Rel. Des., j. 20.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821055-36.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 30496478.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de
ID 30496478
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
CENTRO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA
.

Breve Retrospecto:

A parte autora, ora Agravante, ajuizou a ação de origem alegando supostas irregularidades na prestação de serviços pela clínica Agravada, que consistiriam em cobrança de sessões em número superior ao prescrito e a suposta realização de terapias coletivas faturadas como individuais. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a manutenção dos tratamentos de seus beneficiários e a autorização para o depósito judicial do valor que entendia incontroverso (R$ 74.772,00), referente aos serviços prestados em maio de 2024.

Outros atos processuais: No curso do processo, e antes da análise do pedido liminar, a própria Agravante informou ter efetuado o pagamento integral das notas fiscais contestadas, no montante de R$ 324.497,95, a fim de garantir a continuidade dos tratamentos. A clínica Agravada, em sede de contestação, refutou as alegações, defendendo a regularidade dos serviços prestados e a correção das cobranças.

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada:

"Diante do exposto, considerando a perda superveniente do objeto no que se refere a manutenção dos tratamentos em razão do pagamento integral das faturas pela autora, e compreendendo que as demais questões se confundem com o mérito da demanda e necessitam de instrução processual,
indefiro, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência
, ressalvando a possibilidade de nova análise caso surjam fatos novos que demonstrem risco iminente e concreto de nova paralisação dos serviços essenciais aos beneficiários. O feito prosseguirá com a instrução para a devida apuração dos fatos controvertidos."

O Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que o pagamento das notas fiscais não afasta a urgência, a qual se converteu em "urgência social", a fim de proteger os beneficiários de futuras ameaças e garantir a manutenção do tratamento sob fiscalização. Aponta fortes indícios de fraude e cobrança indevida e defende que a decisão agravada premia a conduta abusiva da clínica.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 30496478
), que restou assim ementada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, indeferiu pedido liminar. A agravante alegou irregularidades nos serviços prestados pelo CENTRO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL LTDA., incluindo cobrança por sessões não realizadas e terapias coletivas cobradas como individuais. Buscou, em sede de tutela, manter os tratamentos de seus beneficiários e depositar judicialmente o valor que considerava incontroverso. Contudo, antes da análise liminar, efetuou o pagamento integral das notas fiscais, no total de R$ 324.497,95. O juízo de origem entendeu que o pagamento afastou o risco de dano, indeferindo a tutela pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do pagamento integral dos valores discutidos pela agravante afasta o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se as alegações de fraude e cobrança indevida justificam a antecipação de tutela com base na urgência social alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede a concessão da medida.

O pagamento integral das faturas pela agravante, antes da apreciação do pedido liminar, esvazia o periculum in mora, pois afasta o risco imediato de suspensão dos tratamentos aos beneficiários, o que era o fundamento do pedido liminar.

As alegações de fraude e cobrança indevida apresentadas pela agravante demandam dilação probatória, sendo incabível a análise em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios orienta no sentido de que a ausência dos requisitos legais e a necessidade de instrução probatória impedem o deferimento da tutela provisória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização do pagamento integral dos valores em discussão afasta o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

A existência de controvérsia fática sobre supostas fraudes e cobranças indevidas exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de cognição sumária.

A tutela de urgência somente pode ser deferida quando demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 932, IV e V, "a"; 926, §1º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 80574920248160000, Guarapuava, j. 26.08.2024; TJ-MG, AI nº 10000181399692001, j. 20.03.2019.

Irresignada,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Agravo Interno no ID 31106179, sustentando: (i) a necessidade de apreciação pelo órgão colegiado; (ii) que o pagamento não esvaziou a urgência; (iii) a irreversibilidade da medida; (iv) ao final, pugna pela admissão e provimento do Agravo Interno, com o provimento das razões recursais

Contrarrazões no ID 31714686.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia sobre a presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico que a Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que persistem os motivos para a sua concessão. A operadora de saúde alega irregularidades graves na prestação dos serviços pela Agravada, enquanto a clínica defende a lisura de seus procedimentos.

O ponto central para a análise da urgência, contudo, é que a própria Agravante, visando garantir a continuidade dos serviços aos seus beneficiários, realizou o pagamento integral do valor contestado (R$ 324.497,95). Tal ato, embora meritório do ponto de vista da proteção ao paciente, esvaziou o
periculum in mora
, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. O risco iminente de suspensão do tratamento, que seria o dano grave e de difícil reparação a ser evitado, não mais subsiste.

Digo isso com base na seguinte norma jurídica: o artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para o deferimento da tutela de urgência, a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
). A ausência de um deles é suficiente para o indeferimento da medida.

No caso em tela, além do esvaziamento do perigo da demora, a probabilidade do direito também não se apresenta de forma inequívoca. As alegações de fraude e cobrança indevida constituem matéria fática controversa, que demanda ampla dilação probatória para sua elucidação, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária, típica deste momento processual.

A jurisprudência deste e de outros tribunais é firme em não conceder a tutela de urgência quando ausentes seus pressupostos legais e quando a matéria exigir maior instrução. Vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – DISCUSSÃO QUE, ADEMAIS, DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-PR - 80574920248160000 Guarapuava JurisprudênciaAcórdãopublicado em 26/08/2024

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10000181399692001 MG JurisprudênciaAcórdãopublicado em 20/03/2019

Dessa forma, a decisão do juízo
a quo
foi acertada ao indeferir o pedido liminar, pois, com o pagamento efetuado, a discussão se deslocou para o mérito da causa – a apuração da legalidade das cobranças e a eventual restituição de valores –, o que deverá ser resolvido após a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026